Tribunal: TJES
Processo: 5003954-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003954-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA. E JOÃO GILBERTO SARTÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR P/O ACÓRDÃO: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA QUANTO AO SÓCIO E PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO À EMPRESA DE BEBIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. - Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. -
A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.

4. - A
atuação do douto causídico no processo consistiu basicamente na apresentação da peça em que alegou exceção de pré-executividade,
o que justifica a fixação de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficientes para remunerar o advogado sem implicar no seu enriquecimento sem causa.

5.- Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, POR MAIORIA DE VOTOS DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho.

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003954-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003954-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA, JOAO GILBERTI SARTORIO

Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto
contra
decisão
proferida pelo Juiz de
Direito da
1ª

Vara
de Execuções Fiscais
de Vitória
que
,
em suma, acolheu a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer o cerceamento de defesa do sócio João Gilberti Sartório no processo administrativo tributário e, via de consequência, da sua ilegitimidade passiva na execução fiscal.
Condenou o Estado do Espírito Santo aos ônus sucumbenciais
e fixou
honorários em seus patamares mínimos, a serem calculados sobre o valor do proveito econômico
obtido.

O
Estado do Espírito Santo pretende sustenta
que o agravante é legítimo para figurar na execução fiscal pelos seguintes razões
:
i)

que o agravante é devedor contumaz, hipótese que configura conduta praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, CTN);
ii)
considerando que o nome do agravante consta na CDA, é seu o ônus de demonstrar que não agiu em uma das hipóteses do art. 135, do CTN;
iii)
ser desnecessária a participação dos sócios da empresa devedora em processo administrativo tributário para inclusão do seu nome na CDA;
iv)
redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas
(id 1144785)
.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
14 de setembro

de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003954-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA, JOAO GILBERTI SARTORIO

Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de
agravo de instrumento interposto
contra
decisão
proferida pelo Juiz de
Direito da 1ª
Vara
de Execuções Fiscais
de Vitória
que
,
em suma, acolheu a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer o cerceamento de defesa do sócio João Gilberti Sartório no processo administrativo tributário e, via de consequência, da sua ilegitimidade passiva na execução fiscal.
Condenou o Estado do Espírito Santo aos ônus sucumbenciais
e fixou
honorários em seus patamares mínimos, a serem calculados sobre o valor do proveito econômico
obtido.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar:
i)

a legitimidade do sócio
João Gilberti Sartório
para figurar no polo passivo da execução fiscal;
ii)
o arbitramento dos honorários advocatícios em desfavor do Estado do Espirito Santo.

Apenas a fim de delimitar os contornos fáticos do caso, destaco que na origem fora proposta
execução fiscal com fundamento na CDA nº
05926
/201
1
, tendo como devedor a empresa Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda e como responsável tributário João Gilberti Sartório. Pois bem.

A jurisprudênci
a deste
e
grégio TJES, em consonância com as dos demais tribunais,
inclusive
os
superiores,

firmou
entendimento
no sentido de que é flagrantemente abusiva o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando, embora inseridos na CDA, não participaram do processo tributário administrativo
(PTA)
que culminou na sua formação, haja vista a grave violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Seguem abaixo alguns precedentes recentes desta egrégia 1ª Câmara Cível e
das demais
Câmara
s
deste e. TJES, in ver
bis:

Para que o nome do sócio conste regularmente da CDA, é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
(TJES; RN 0032750-33.2013.8.08.0024;
Primeira Câmara Cível
; Rel. Des.
Annibal de Rezende Lima
; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
[...] (TJES; AC 0000048-18.2016.8.08.0060;
Terceira Câmara Cível
; Rel.
Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho
; Julg. 03/11/2020; DJES 22/01/2021)

O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa.
(TJES; APL-RN 0012098-88.2016.8.08.0347;
Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo
; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

Se o nome do sócio sequer consta do título executivo e pretende-se o redirecionamento, a situação é ainda mais grave, pois está se admitindo que prossiga uma execução sem título formalizado contra o executado.
5. No caso em tela, a citação do sócio, no caso, somente ocorreu em razão do seu nome constar da CDA, havendo nos autos a comprovação de que sua responsabilidade pessoal não foi cogitada na seara administrativa. 6. Não se confunde a relação tributária entre o Fisco e a Empresa Executada, que, considerando que o tributo discutido (ICMS) se sujeita ao lançamento por homologação, prescinde da instauração de processo administrativo tributário para sua constituição, com a relação entre o Fisco e a pessoa física do sócio, na qual, para responsabilização deste, faz-se necessária a instauração de regular processo administrativo tributário, sendo garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do TJES. 7. A alegação de dissolução irregular da Empresa, como matéria constitutiva do direito do Fisco Estadual, não pode ser alegada em sede de embargos à execução, sendo que, ainda se assim não fosse, não se vislumbram elementos suficientes para atestar a alegada dissolução irregular da Executada. 8. No tocante a existência de solidariedade entre a Empresa Executada e o Sócio, registra-se que tal alegação vai de encontro à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à Lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. (ERESP 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005) (RESP 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009) 9. Verba honorária majorada em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC, observado os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0019919-50.2013.8.08.0024;
Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro
; Julg. 01/09/2020; DJES 08/10/2020)

[...]
a jurisprudência deste e. TJES é firme no sentido de ser descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação direta das garantias constitucionais. 5. Sentença confirmada em reexame necessário.
(TJES; RN 0013807-89.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 22/09/2020; DJES 08/10/2020)

Isto porque, a responsabilização pessoal dos sócios deve ser precedida da constatação de uma das hipóteses legais (CTN., art. 135) e com a rigorosa observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que se dá, em regra, por meio do procedimento tributário administrativo.
Precedente TJES. (TJES; Apl 0017913-70.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 02/10/2018; DJES 10/10/2018)

Como se nota,
para que o sócio (administrador ou não) seja executado em execução fiscal por dívida da pessoa jurídica do qual integrava os quados societários, além de seu nome constar expressamente na CDA, é imprescindível a sua participação prévia no
PTA
que formou o título executivo.

Além
da
necessária participação no processo tributário administrativo, a fim de preservar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é fundamental para a responsabilização pessoal do sócio que estejam presentes, de maneira cabal, uma das hipóteses do art. 135, do CTN, cuja falta de pagamento do tributo
no tempo oportuno,
ainda que reiterada,
por si só, não configura ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, impossibilitando, portanto, a substituição tributária pretendida.

É neste caminho, inclusive, que a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo
deveria
trilhar,
haja vista a
edição da Orientação Interna nº 07 a fim de evitar o ajuizamento de execuções que, ao final, além de infrutíferas, gerarão ônus sucumbenciais
ao Estado
, vejamos:

ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 07

Exclusão do sócio-gerente/administrador cujo nome esteja inscrito na certidão de dívida ativa (CDA).

Fica autorizado(a) o(a) Procurador(a) do Estado do Espírito Santo – lotado(a) na Procuradoria-Fiscal (PFI) a reconhecer/deixar de recorrer da decisão judicial que determina a exclusão do sócio-gerente/administrador, cujo nome esteja inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a deixar de demandar o sócio-gerente/administrador cujo nome esteja inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA); desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a –
Que não tenha havido prévio Processo Tributário Administrativo (PTA) para fins de apuração de responsabilidade do sócio gerente/administrador.

b –
Que o motivo para o sócio-gerente/administrador ter sido demandado em Juízo se ampare tão somente por ter figurado na sociedade empresária nessa qualidade.

c –
Que não haja indício de dissolução irregular da sociedade empresária, nos termos da Súmula nº 435/STJ.

d –
Que, na hipótese de decisão judicial de exclusão do sócio gerente na CDA, em que tenha havido condenação do Ente Público em honorários advocatícios, seja adequada e razoável, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

[...]

Dessa maneira,
irretocável
a
decisão que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio, determinou a exclusão do seu nome da
CDA nº
05926
/201
1,
haja vista, ausência de participação no prévio processo tributário administrativo para a formação do título executivo.

Por oportuno, importante destacar que a responsabilidade patrimonial na presente hipótese encontra-se limitada aos bens da pessoa jurídica, cabendo somente a ela responder pelos débitos fiscais existentes. Essa é a regra.

A responsabilidade patrimonial dos sócios pelos débitos fiscais da pessoa jurídica não é a regra, é a exceção. E somente se dá nas hipóteses em que restar demonstrado ter o sócio agido na forma do art. 135, do CTN ou seja: com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Na
esteira
do art. 204, do CTN,
1
e da jurisprudência
do STJ em sede de recurso repetitivo, ambos abaixo colacionados, o ônus
de
provar a ocorrência de uma das hipóteses do art. 135, CTN, é da Fazenda Pública quando o nome do sócio não constar na CDA. Por outro lado, quando o nome do sócio estiver expresso na CDA é ônus
da pessoa física provar que não agiu conforme o art. 135, do CTN.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ. (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

Tendo em vista que o nome do sócio foi indevidamente incluído na CDA pois, repita-se, o Estado do Espírito Santo, assim como na grande maioria dos processos administrativos tributários, não permitiu a participação do sócio, caberia ao Estado o ônus de demonstrar uma da hipótese do art. 135 do CTN, haja vista que a CDA com inclusão irregular do nome do sócio equivale àquela em que o seu nome não consta.

Por derradeiro,
imperioso ressaltar que,
à luz da Súmula nº 436, do STJ e do princípio da autonomia patrimonial,
mesmo o ICMS sendo tributo sujeito a lançamento por homologação, para a inclusão do sócio na CDA é necessária a instauração de prévio procedimento administrativo a fim de apurar eventual conduta praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
pois, repita-se, o sócio não é o contribuinte do tributo e a responsabilidade patrimonial pelo pagamento dos tributos é da pessoa jurídica, e não da pessoa física,
vejamos:

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. (DJe 13/5/2010)

Embora a Súmula nº 436/STJ dispense qualquer outra providência por parte do fisco para constituição do crédito tributário quando da entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal,
tal dispensa tem efeitos somente em face do contribuinte do imposto (pessoa jurídica), não tendo nenhuma influência na responsabilidade pessoal dos sócios que, repita-se, reclama a prévia instauração de processo administrativo prévio para apuração de conduta praticada
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Esse, inclusive, é o entendimento adotado em todos os procedentes do c. STJ que culminaram na edição da Súmula nº 436, inclusive o REsp 1101728/SP, julgado em sede de recurso repetitivo, vejamos:

A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais “DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS” GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08). 2.
É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
(EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005). (REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009)

Por outro lado, quanto
à
fixação dos honorários sucumbenciais, entendo que o Estado do Espírito Santo possui parcial razão, tão somente no intento de reduzir o respectivo valor, não a sua forma de arbitramento. Explico.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 961, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Assim, mostra-se inconteste a correção da r. decisão recorrida ao condenar o ora
agravante
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do
agravado
, já que este foi excluído da lide em razão de sua ilegitimidade passiva.

Na mesma senda, a r. decisão atacada também revela-se escorreita ao ter fixado honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, uma vez que a fixação equitativa se limita às hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, valor da causa muito baixo), que não é o caso dos autos.

Segue aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

A questão posta no recurso especial, concernente ao critério normativo adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios, é eminentemente jurídica, dispensando, in casu, reexame de prova, sendo inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 4. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º). 5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de embargos à execução julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado, sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1850553/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021).

No mesmo caminho também se manifestou recentemente esta 1ª Câmara Cível em voto de relatoria do eminente Des. Fábio Clem de Oliveira, vejamos:

APELAÇÃO Nº 0024278-44.2012.8.08.0035 APELANTES: MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIR A, ALEXANDRE PUPPIM, FÁBIO NEFFA ALCURE E ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO APELADOS: MARCELO BARRETO DE PINHO, LUIZ ANTONIO PEREIRA SOARES, ESPÓLIO DE ABILIO CARLOS DE PINHO E CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DO 1ºOFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA/ES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA PROCEDÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA RECURSO PROVIDO. 1. -
Conforme o entendimento proclamado pelo STJ o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação,
(I)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (II) o valor da causa for muito baixo.
(STJ - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. para o Acórdão, Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2. - Hipótese em que o pedido foi julgado procedente e não obstante não tenha havido condenação e seja impossível mensurar o valor do proveito econômico dos requerentes, o fato é que o valor atribuído à causa, R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), tem expressivo valor monetário e, portanto, os honorários advocatícios hão que tê-lo como base de cálculo, eis que o caso dos autos é uma das hipóteses em que não se pode fixá-los por equidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120167776, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Entretanto, deveria o magistrado singular utilizar como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios o valor referente ao proveito econômico obtido pela parte ora
agravada
que,
in casu,
equivale a 1/2 (metade) do valor atualizado da CDA, considerando a existência de litisconsórcio passivo na origem, formado entre o
agravado
, João Gilberti Sartório, na qualidade de sócio, e a empresa também
agravada
, Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao presente recurso para
REFORMAR
em parte a r. decisão vergastada, somente para reduzir a base de cálculo dos honorários advocatícios para o patamar de 1/2 (metade) do valor
atualizado
da
C
DA nº
05926
/201
1.

É como voto.

1
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003954-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA. E JOÃO GILBERTO SARTÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra
decisão
(fls. 310/320)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da ação de execução fiscal nº 0042043-30.2011.8.08.0024 que move contra
IND
Ú
STRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA.
e
JOÃO GILBERTO SARTÓRIO,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
JOÃO GILBERTO SARTÓRIO
para reconhecer a sua ilegitimidade passiva,
extinguindo o processo com relação a ele sem resolução de mérito,
bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do seu proveito econômico equivalente ao valor da Certidão de Dívida Ativa até a faixa de 200 salários-mínimos e 8% (oito por cento) do proveito obtido na faixa subsequente se houver.

Sustenta (1)
o agravante é devedor contumaz; (2) o devedor utiliza-se da empresa para não pagar tributos; (3) responsabilidade do sócio cujo nome tenha sido incluído em Certidão de Dívida Ativa – CDA;
(4) foram praticados atos contrários à lei aptos a autorizarem o redirecionamento da execução fiscal; (5)
a d
esnecessidade de participação do sócio em prévio procedimento administrativo fiscal advém do fato de tratar-se, na hipótese, de débito de ICMS que como é sabido, configura imposto sujeito ao lançamento por homologação, hipótese em que ao sujeito passivo da obrigação incumbe calcular e antecipar o pagamento da exação, nos termos do art. 147 do Código Tributário Nacional; (6) a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco; (7) subsidiariamente defende a necessidade de redução dos honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade.

Requer que o recurso seja provido para reformar a decisão recorrida e reconhecer a legitimidade passiva do agravado JOÃO GILBERTO SARTÓRIO para figurar na ação de execução fiscal, e, subsidiariamente a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (fls. 330/352) apresentadas por JOÃO GILBERTO SARTÓRIO requerendo o desprovimento do recurso.

Na sessão de 05/10/2021, o Eminente Relator deu provimento parcial ao recurso apenas para reformar em parte a decisão recorrida somente para reduzir a base de cálculo dos honorários advocatícios ao patamar de 1⁄2 (metade) do valor atualizado da CDA nº 05926/2011.

Pediu vista dos autos o Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira e em razão de férias de Sua Excelência, vou proferir voto, nos termos do art. 138, § 3º
1
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com os seguintes fundamentos.

A Primeira Seção do C. STJ no julgamento do REsp nº 1.101.728/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 23/3/2009, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08).

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ - REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009)

Por outro lado, a Primeira Seção do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REs
p n
º
1.104.900/ES,
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento
de que se o nome do
sócio
consta na certidão de dívida ativa, cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN.

Eis a ementa do
referido julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ.”

(STJ - REsp n.º 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

A
inserção do nome do sócio na CDA faz presumir a sua responsabilidade quanto ao débito executado, cabendo
a ele
produzir provas para
elidir tal presunção
.

Para ilustrar essa concepção, valho-me da elucidativa lição de E
duardo Sabbag
:

“
Ao contrário do credor do Direito Privado, a Fazenda Pública, assumindo tal papel, não precisa provar para executar judicialmente o sujeito passivo. Aliás, a CDA é título líquido, certo e imediatamente exigível, habilitando a Fazenda a pleitear o importe tributário. Prescinde, assim, o Fisco de documento estranho à CDA para provar o débito do sujeito passivo, competindo ao próprio devedor demonstrar o contrário. É o princípio da Inversão do Ônus da Prova”.

(Manual de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 5ª ed., p. 952).

Nada obstante, para que se
verifique
presente
a
presunção de certeza a jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo

proclama
que os sócios devem ter participado do
p
rocesso
a
dministrativo
f
iscal que deu origem à CDA objeto da
e
xecução, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova.

É que
o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna, segundo o qual
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A inclusão irregular do nome do sócio na CDA, além de suprimir a instância administrativa pode dificultar sua defesa na execução fiscal, haja vista que, para tanto, terá de garantir o juízo em montante equivalente ao da dívida.

Igualmente, segundo Maria Rita Ferraguin,

“essa situação significará, muitas vezes, intransponível barreira ao exercício
à
ampla defesa, barreira essa que não teria existido caso o responsável tivesse tido oportunidade de se defender já no processo administrativo”
. (
Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002
. São Paulo: Noeses, 2009)

Ocorre que como a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de veracidade compete ao executado em exceção de pré-executividade se não houver necessidade de dilação probatória ou nos embargos à execução instruir o processo com cópia do processo administrativo para que seja possível ao Poder Judiciário analisar se a execução fiscal contra ele ajuizada pelo Fisco, observou, ou não, o contraditório e a ampla defesa.

No caso, o agravado JOÃO GILBERTO SARTÓRIO instruiu a exceção de pré-executividade com cópia (fls. 270/291) do processo administrativo nº 3.774.104-7, no qual se verifica que não foi intimado para se defender no processo administrativo fiscal, sendo que o seu nome foi incluído ao final na Certidão de Dívida Ativa que amparou a execução fiscal.

Deste modo, procede a alegação de cerceamento do direito de defesa, devendo a decisão recorrida ser mantida quanto a este tópico.

Por outro lado, a decisão recorrida condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido equivalente ao valor da CDA nº 05926/2011 na primeira faixa (CPC, art. 85 § 3º, inciso I) e em 8% (oito por cento) na faixa seguinte excedente ao limite da primeira faixa.

Registre-se que o valor nominal da Certidão de Dívida Ativa é de R$ 157.023,71 (cento e cinquenta e cinco mil e vinte e três reais e setenta e um centavos) na data de 05/12/2011 (Fls. 45/46).

Este valor atualizado pelo índice de correção monetária da Corregedoria Geral da Justiça para os casos de execução fiscal em 27/10/2012 R$ 227.949,43 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos).

E o salário-mínimo atual é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme a Medida Provisória nº 1.021, de 30 de dezembro de 2020.

Logo, considerando o percentual de 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos salários-mínimos) que corresponde a R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), os honorários advocatícios na primeira faixa corresponderia a R$ 22.000,0 (vinte e dois mil reais).

Por outro lado, o percentual de 8% (oito por cento) incidiria sobre a diferença entre R$ 227.949,43 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos) e R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) equivalente a R$ 7.949,42 (sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) correspondendo a R$ 635,92 (seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Somando-se R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) mais R$ 635,92 (seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) o valor dos honorários advocatícios corresponderiam a R$ 22.635,92 (vinte e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Sucede que,
nos termos de precedente já emanado desta Primeira Câmara Cível,
“as normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de vedar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (
TJES –
Apelação Nº 048130210007, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/07/2018, DJ: 10/07/2018).

Deste modo, e
mbora os dispositivos insertos no §3º, inciso III, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, denotem uma escala para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios,
tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa
, acarretando a inobservância da finalidade da norma m ver atendidos os incisos do §2º, do art. 85, do CPC, isto é, “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Sobre
tal aspecto, é induvidoso que a aplicação das balizas do §3º, inciso III, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, no caso vertente, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante [percentuais sobre o proveito econômico atualizado
,
o que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do §8º, do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do §2º, do art. 85, do CPC.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em algumas oportunidades no sentido de que a necessidade de deferimento de honorários advocatícios não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, possibilitando, com isso, a fixação da verba por meio de critérios de equidade:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

4. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá resultar na demora no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado.

5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual, segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer título".

6. Hipótese em que a aplicação do § 3º do art. 85 do CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição na execução, de caráter meramente informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se fundou no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria verba honorária mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública municipal.

7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.

9. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Registre-se, por oportuno, que a atuação do douto causídico no processo consistiu basicamente na apresentação da peça em que alegou exceção de pré-executividade.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto,
fixo os honorários advocatícios por equidade em R$

6
.000,00 (
seis mil
reais) valor que
atende as peculiaridades da causa, remunera o
s
causídico
s
, sem importar em montante excessivo, tampouco des
merece
o mister da advocacia,
considerando
o lugar (
Vitória/ES)
, o tempo para realização dos trabalhos (
exceção de pré-executividade oposta
em
16/06/2020
)
, o trabalho realizado e o zelo profissional
(CPC, art. 85, § 2º, incisos I, II e III).

Por estas razões, dou provimento parcial ao agravo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar parcialmente a sentença e condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2011, desde o trânsito em julgado.

É como voto.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

1

RITJES.
Art. 138 - Os julgadores que não se sentirem suficientemente esclarecidos, após os votos do Relator e, quando for o caso, do Revisor, poderão pedir vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

(...)

§3º É facultado ao julgador que pediu vista
ou seu substituto regularmente convocado
, na forma do art. 27 deste Regimento, proferir voto na sequência do julgamento ou até a conclusão da votação.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Subst. Delio J. R. Sobrinho, designado Relator para a elaboração do acórdão.